Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020277-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 05.599.094/0001-80 (IMPETRANTE), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (PACIENTE), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (PACIENTE), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (PACIENTE), ENAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (PACIENTE), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (PACIENTE), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (PACIENTE), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (PACIENTE), DOUGLAS PENA GENEROSO (PACIENTE), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (PACIENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (PACIENTE), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (PACIENTE), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (PACIENTE), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
-
PEDIDO DE
REMESSA DA AÇÃO PENAL AO JUÍZO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL -COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL -

RESOLUÇÃO No 11/2017/TP DO TJMT - SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTOS DO TJMT - INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA - ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES).

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(TJMT, N.U 1014759-71.2020.8.11.0000)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é
especializado
quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(TJMT, HC N.U 1018752-88.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020277-08.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES

ALISSON SANTOS AMARAL

NATHALIA MORAIS ROSA

JESSICA LEAL DA SILVA

ENAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO

ANDRESSA BATISTA ZENGO

TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

DOUGLAS CARVALHO MACHADO

LUCAS CORREIA DE AZEVEDO

DOUGLAS PENA GENEROSO

JOSE LEITE MELO

FABIO JOSE DOS SANTOS

ADRIANO ALVES MOREIRA

ARIEL DE LIMA PIRES

ANDREIA SILVA CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, ALISSON SANTOS AMARAL, NATHALIA MORAIS ROSA, JESSICA LEAL DA SILVA, ENAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO, ANDRESSA BATISTA ZENGO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, DOUGLAS PENA GENEROSO, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, ADRIANO ALVES MOREIRA e ARIEL DE LIMA PIRES; ANDREIA SILVA CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1008147-54.2021.8.11.0042 - Código 12431851), que rejeitou exceção de incompetência oposta nos autos da ação penal N.U 19471-92.2020.811.0042 (Código 635604), decorrente organização criminosa e tráfico de drogas –
art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(fls. 569/573).

A impetrante sustenta

que: 1) o Juízo singular não teria competência para julgar a ação penal correlata porque todos os crimes se consumaram na Comarca de Alta Floresta, de modo que a decisão impugnada
“está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”
; 2) o

Juízo da 5a Vara da Comarca de

Alta Floresta seria competente, por ter sido o primeiro a prolatar decisões [decretação de prisão preventiva e quebra de sigilo de dados telefônicos] no feito;

3)
“o prejuízo aos acusados é evidente, pois todo e qualquer cidadão tem o direito constitucional de ser julgado pelo juiz competente”
.

Requer a concessão da ordem
“para determinar a remessa da ação penal n.o 19471-92.2020.811.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Capital, para o juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT”
(fls. 3/22- ID 108677985).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (fls. 559/563).

O Juízo singular prestou informações (fls. 580/588).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas – O impetrante alega incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito de origem – Se consolidada a orientação sobre o tema, tanto no e. Tribunal Estadual como nos Superiores Tribunais, não procede a insurgência deduzida no mandamus com o propósito de afastar a competência do Juízo da Vara Especializada do Crime Organizado – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 591/595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta
, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de 36 (trinta e seis) representados
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito
– PJe 1002542-72.2020.8.11.0007
).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação às prisões preventivas (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 -, a qual fora recebida, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em 3.92020 (
Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 635604).

Em 31.8.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a exceção de incompetência, nos seguintes termos:

“De proêmio, ressalto que da Constituição Federal admite que a alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, conforme dispõe o art. 96, I, a da Constituição Federal, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, no que concerne a Resolução no 11/2017 do Tribunal do Pleno.

De outro norte, quanto à suposta violação ao art. 22, I da Constituição Federal, observa-se que a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.

Ademais, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais, como bem elucidado pela digna Representante do Ministério Público em sua manifestação.

Nesse sentido, cumpre destacar que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm admitido a especialização de Varas Criminais por meio de resolução, uma vez que a “Constituição da República, em seu art. 96, I, ‘a’, estabelece ser atribuição dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. (HC 180.840/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013).”

Acresço, ainda, que conforme decisão proferida no AgRg no RHC 115811/ES, de Relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 15/08/2019, a Vara Especializada é competente para processar e julgar crimes ocorridos em comarcas diversas, uma vez que “por ser especializada quanto à matéria, prevalece sobre os demais”.

Igualmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou amplamente sobre essa questão prevalecendo o entendimento de “que cabe à 7a Vara Criminal da Capital julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja: Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.”.

[...] De modo que, é improcedente a alegação de que esta Especializada seria incompetente para processar e julgar crimes que dizem respeito à Organização Criminosa em todo Estado de Mato Grosso, bem como aqueles conexos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no processamento e julgamento da presente Ação Penal.

Ademais, assentada tal premissa, a legalidade e constitucionalidade de Vara Especializada com competência territorial em todo o Estado, a competência é fixada, segundo ditames do Código de Processo Penal, percorrendo a análise da Justiça, do foro e do juízo.

Dessa forma, possuindo competência territorial em todo o Estado (foro), a Vara especializada atrai a competência dos crimes a ela relacionados (juízo), como no presente caso o crime de Organização Criminosa, não podendo se falar, então, em prorrogação do juízo de feitos gerais, pois a aparente concorrência de juízos se da em relação à natureza da infração e não em relação à competência territorial.

De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP.

[...]

Por fim, ainda que se levante a tese da perpetuacio jurisdicionis, calha ressaltar que da interpretação do artigo 399, §2o do CPP, apenas viola o princípio do juiz natural se, após a instrução criminal, se alterar o órgão julgador, o que não se vislumbra no presente caso que teve a competência declinada para esta especializada quando do oferecimento da denúncia.

Posto isto, em consonância com o parecer do Ministério Público, REJEITO a EXCEÇÃO oposta.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito)

Pois bem.

A incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a ação penal (PJe N.U 19471-92.2020.811.0042 - Código 635604) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que os pacientes foram denunciados por integrarem organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT – Relator: Min. Felix Fischer – 10.4.2018; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2019).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(N.U 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2020)

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-
organização
, compete ao Juízo da 7.a
Vara
Criminal
Especializada
da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo
organizações
criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.10.2021)

Noutra ótica, o fato do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta ter proferido atos processuais, como a decretação das prisões preventivas e quebra de sigilo de dados telefônicos, não afasta a competência da vara especializada [
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], tampouco enseja qualquer ilegalidade
.

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal.

“
Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é
especializado
quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(HC N.U 1018752-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2021).

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021